Tribunal: TJDFT
Processo: 0705182-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705182-14.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA APELADO: ORGOMAQ ORGANIZACAO GOIANA DE MAQUINAS LTDA - EPP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Distribuídos os autos, em 24/9/2024, foi constatada a irregularidade no recolhimento do preparo, tendo sido proferido despacho, em 27/9/2024, determinando o recolhimento em dobro do preparo recursal (Id 64375612). Em 5/10/2024, os advogados da parte apelante peticionaram informando a renúncia ao mandato que lhes havia sido conferido (Id 64828912). Após regularização da representação da parte recorrente (Id 66677158), mediante outorga de procuração por prazo determinado (até o dia 30/12/2024), esta relatoria, em 17/12/2024, reiterou a determinação de recolhimento do preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso pela deserção (Id 66949666). Em 8/1/2025, os então patronos do recorrente informaram a perda da eficácia do instrumento de mandato anterior, considerando o transcurso do prazo pré-determinado de duração e a ausência de nova outorga, bem como requereram seu descadastramento dos autos (Id 67695285). Nesse contexto, deve ser desconsiderado o despacho de Id 66949666, porquanto a representação processual da apelante tornou-se irregular antes mesmo de sua intimação para cumprir o comando nele expresso. Com efeito, considerando a regra procedimental posta nos art. 76, § 2o, I, 1.007, §4o e 1.017, § 1o, todos do CPC, e com fundamento no art. 932, I e VIII, do mesmo Códex, c/c o art. 87, I, XIV, XVI, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência para facultar à apelante oportunidade para regularizar sua representação processual e comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo único de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de o recurso não ser conhecido. Sem prejuízo, determino à diligente Secretaria que proceda o imediato descadastramento dos advogados Fabiana Teixeira Albuquerque Keller (OAB/DF 21.239) e Ivan Lima dos Santos (OAB/DF 12.316). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora